Tribunal: TJES
Processo: 5006216-11.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006216-11.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DAL RIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5006216-11.2021.8.08.0048

Recorrente:
BANCO FICSA S.A

Recorrido:
MARIA APARECIDA DAL RIO DO NASCIMENTO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ronaldo Domingues de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO FICSA S.A contra a sentença de ID nº 1638510 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1638519. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1638523.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação ajuizada por
Maria Aparecida Dal Rio do Nascimento
(assistida por advogado particular) em face de
Banco Ficsa S/A
, através da qual alega que foi surpreendida com duas operações da requerida com crédito em conta nos dias 16/11/2020 (R$ 2.090,03) e 22/12/2020 (R$ 4.642,28) que não foram solicitadas e ao verificar o extrato do INSS percebeu a inclusão de contratos de empréstimo consignado, sem que tivesse celebrado qualquer contrato e ainda relata que a ré efetuou descontos no benefício previdenciário, razão pela qual postula a abstenção pela ré de efetuar descontos em seu benefício previdenciário, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e cancelamento de eventual saldo devedor existente, a devolução em dobro que a requerida cobrou a mais, além de valores cobrados durante o processo, indenização por danos morais.

A inicial (id. 7515632) veio instruída de documentos e em audiência (id. 8496129)
as partes não celebraram acordo e se deram por satisfeitas com as provas
produzidas, vindo
os autos

conclusos para sentença, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita (id. 8457935).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Em princípio,
não se acolhe a preliminar de incompetência do Juizado Especial
, tendo em vista que a matéria posta nos autos não demanda realização de perícia, podendo ser decidida utilizando-se o manancial probatório contido no processo.

De outro lado,
em relação ao pedido de gratuidade da justiça
, registra-se que no âmbito do Juizado Especial não se impõe, de regra, qualquer ônus de sucumbência no primeiro grau de Jurisdição e esta pretensão será apreciada, se for o caso, em grau de recurso pelo Relator, a quem compete aferir os pressupostos objetivos e subjetivos do recurso, inclusive, deferimento da assistência em questão para se dispensar do preparo.

Quanto ao mérito
, sustenta a requerida que a autora apenas nega a celebração de contrato de empréstimo consignado com o réu e não se preocupa em comprovar a existência de suposta fraude e que há contrato o qual viabilizou a disponibilização do crédito na conta da autora em 84 prestações mensais (R$ 114,20 e R$ 52,00) e ainda afirma que o contrato está assinado pela autora e que a assinatura do contrato seria idêntica à assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora e o contrato foi assinado por livre e espontânea vontade da autora, não havendo falar em restituição ou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de validade da contratação do empréstimo imputado à requerente, analisando-se as provas dos autos,

entende-se pela existência de contratação por meio de fraude de terceiro, porquanto a assinatura lançada no instrumento de contrato (id.8457939) se mostra muito divergente da rubrica lançada pela requerente nos documentos pessoais (CNH – id. 7515636)
, o que indica, sem margem de dúvidas, que a requerente não contratou o empréstimo, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência, tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a
súmula n. 479 do STJ
.

Nesse diapasão,
impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica, com registro de que a requerida realizou descontos no benefício previdenciário da autora, restando caracterizada a responsabilidade da Requerida, pois além de não ter provado que a Autora realizou a contratação, também não proporcionou os meios de segurança adequados para a solução da controvérsia, emergindo sua responsabilidade em razão da inoperância do sistema que implantou e ao qual submete a gama de consumidores que captou, sendo inquestionável que a Autora foi vítima de fraudadores que acabaram fazendo uso de seu nome e dados para alcançarem objetivo ilícito, concluindo-se pelo mau funcionamento dos serviços atribuídos à Ré.

Assim, resta reconhecido o direito de ter interrompido os descontos nos valores de R$ 114,20 (cento e quatorze reais e vinte centavos) e de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) no benefício previdenciário da autora, com o cancelamento descontos, pois se deve considerar a recorrência desses fenômenos ligados ao uso ilícito de dados e documentos alheios, devendo a Requerida dispor de instrumentos tecnológicos e de segurança para detectá-los, bem como operar preventivamente, de modo que não se vislumbra engano justificável por parte da Ré, pelo que está inequivocamente delineada a sua responsabilidade para devolução dos valores descontados.

Do mesmo modo, quanto aos danos materiais, prospera a argumentação da autora no sentido de restituir as parcelas cobradas indevidamente, uma vez que, ante o exposto, resta claro que se está diante um contrato nulo no qual a autora não contraiu nenhuma obrigação de pagar, razão pela qual condena-se a requerida a
restituir em dobro
as parcelas descontadas, que totalizam R$ 1.101,20 (mil, cento e um reais e vinte centavos), valor que já está em dobro, pois configurados os requisitos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (consumidor cobrado de quantia indevida, consumidor pagou pela quantia, não houve engano justificável por parte da Ré).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, aliado ao prejuízo amargado pela demandante, entende-se configurado o ato ilícito indenizável e, nesse aspecto, relativamente ao
quantum,
considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
o valor se justifica, sobretudo, em razão da fraude, da conduta criminosa usada pelos prepostos da ré, somando-se ao fato de que ocorreram descontos no benefício da autora (verba de natureza alimentar).

Por fim, considerando o grande número de ações versando sobre a mesma prática ilícita perpetrada pelos prepostos da requerida e outras instituições financeiras,
oficie-se o Ministério Público acerca da eventual prática de crime de ação penal pública incondicionada.

Ante o exposto
, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

(a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade de débitos;

(b) DETERMINAR
que a requerida cancele os contratos de empréstimo e se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b) CONDENAR
a requerida a restituir em dobro as parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora que totalizam R$ 1.101,20 (mil, cento e um reais e vinte centavos), já em dobro, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a

partir de cada desconto, sem prejuízo de restituição dobrada das parcelas que forem descontadas no decorrer do processo, nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil, mediante comprovação dos descontos na fase de cumprimento de sentença;

(c) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da data do ato ilícito (data do primeiro desconto) (responsabilidade extracontratual – súmula 54, do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento.

(d) DEFERE-SE, neste ato, a tutela de urgência postulada
para o fim de determinar que a requerida se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, em até 30 dias corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de restituição em dobro e de majoração da multa.

De outro lado, considerando-se que a autora fez depósito judicial (ids. 7749068 e id. 7749067) do valor de R$ 6.732,31 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), autoriza-se o levantamento pela requerida, a partir de alvará judicial, após o trânsito em julgado.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com dois créditos em sua conta bancária, totalizando o valor de R$ 6.732,31 (seis mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), a título de empréstimo consignado supostamente contratado com o recorrente. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato. Ainda, que recebeu descontos em seu benefício previdenciário, no valor das parcelas dos contratos.

Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente suspensão dos descontos, a exclusão da restrição em nome, a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo consignado sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Assinatura do contrato apresentado (ID nº 1638517):

Assinatura da procuração (ID nº 1638224):

Por fim, menciona-se que é clara a boa-fé da recorrida, haja vista que, ao tomar conhecimento dos mencionados fatos, preocupou-se em registrar um boletim de ocorrência sobre os fatos e demonstrou sua intenção de devolver o valor creditado em sua conta bancária.

Ademais, é clara a boa-fé da consumidora, haja vista que, ao tomar conhecimento dos mencionados fatos, preocupou-se em informar imediatamente ao banco recorrente que não realizou tal contratação e depositou judicialmente o valor que havia sido creditado em sua conta bancária (ID nº 1638487).

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no AREsp 1501756/SC).

Entretanto, no caso dos autos, considerando que não houve a utilização do valor creditado na conta bancária, o qual será restituído integralmente, e observando claros indícios de abuso e fraude na contratação do mencionado empréstimo por parte da instituição financeira, é inequívoca a má-fé do BANCO FICSA S/A ao realizar os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Portanto,

1.101,20 (mil, cento e um reais e vinte centavos), já em dobro, devem ser restituídos à Recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.